Tribunal: TJSP
Processo: 0002182-96.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Contradição no tocante ao arbitramento da verba honorária – Vício caracterizado – Contradição sanada.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002182-96.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOLANGE APARECIDA CAPPELARI, é embargado SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002182-96.2018.8.26.0011/50000 - Voto no 32.332
2
Embargos de declaração no 0002182-96.2018.8.26.0011/50000
Embargante: Solange Aparecida Cappelari
Embargado: Sul América Seguro Saúde S.A
TJSP (Voto no 35.332)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Contradição no tocante ao arbitramento da verba
honorária Vício caracterizado Contradição sanada.
Embargos acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Solange Aparecida Cappelari, nos quais se deduz contradição no V. Acórdão
proferido a fls. 344/351.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
contradição no V. Acórdão proferido a fls. 344/351, cuja ementa é de
seguinte teor:
“Apelação Cível.
Plano de saúde Cumprimento de sentença Controvérsia
recursal quanto à legalidade do reajuste anual e sucessivo
de 5% após o beneficiário completar 72 anos de idade
Perícia atuarial que concluiu não haver justificativa para a
aplicação do reajuste, o que impossibilita a aplicação de
índices alternativos Flagrante abusividade do reajuste,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002182-96.2018.8.26.0011/50000 - Voto no 32.332
3
pois configura nítida cláusula de barreira e discrimina o
segurado pelo simples fato de ser idoso.
Nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese, há contradição no V. Acórdão embargado que
deve ser sanado.
O V. Acórdão de fls. 344/351 manteve a R. Sentença que
julgou procedente o cumprimento de sentença ajuizado pela embargante e
majorou os honorários de sucumbência para 15% do valor perseguido na
ação.
No entanto, de fato, não há valores perseguidos no
cumprimento de sentença, uma vez que versa apenas quanto à legalidade do
reajuste anual e sucessivo de 5% após os 72 anos de idade, afastado pela
perícia atuarial.
Desse modo, a verba honorária deve ser fixada por
equidade.
Logo, acolho os embargos de declaração, para o fim de
sanar o vício e majorar os honorários sucumbenciais devidos pela embargada
para R$ 3.000,00.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0002182-96.2018.8.26.0011/50000 - Voto no 32.332
4
Christine Santini
Relatora